Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-42.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002113-42.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), EDSON SILVERIO TOLENTINO - CPF: 937.945.921-15 (APELADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II, DO CPC) - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alta Floresta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1002113-42.2019.8.11.0007, movida contra

Edson Silvério Tolentino, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC, sem condenação em custas ou honorários.

Em suas razões recursais o apelante alega que, de acordo com o que preceitua o artigo 85, §1o do CPC, a sentença judicial condenará o vencido a arcar com o pagamento dos honorários ao advogado da vencedora, sendo devidos inclusive na execução judicial, resistida ou não.

Aduz que não restam dúvidas de que compete à parte vencida arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto.

Verbera que a aplicação do ônus de sucumbência é norteada pelo princípio da causalidade, o qual preconiza que aquele que der causa à instauração do processo judicial deve responder pelas despesas dele decorrente.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso interposto, a fim de reformar a sentença recorrida para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (págs.01/08- id.n.43721451).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alta Floresta visando à reforma parcial da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto executivo fiscal, nos termos do artigo 924, II, do CPC, sem condenação em custas ou honorários.

O recurso merece provimento.

Denota-se dos autos que a
Fazenda Pública Municipal

após

propor a ação executiva (14/05/2019)
e antes de ser citado o executado, ora apelado,
requereu a extinção do feito ante o pagamento dos débitos administrativamente e, em razão disso o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo executivo
, nos termos do art. 924, II, do CPC (pág.01-id.n.

43719991; pág.20 – id.n.
43719994
).

A controvérsia recursal, portanto, limita-se ao cabimento de condenação em honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Municipal na hipótese de extinção da execução pela quitação integral da dívida, ocorrida após o ajuizamento da execução fiscal, todavia, antes de efetivada a citação do devedor.

É certo que o art. 26 da Lei no 6.830/1980 – que dispõe sobre a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte –, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa, com a contratação de advogado.

No entanto, tal dispositivo é inaplicável na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento integral da dívida extrajudicialmente, após o ajuizamento da execução fiscal, pelo que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública.

A propósito:

“[...]
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
.
[...].(STJ, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, REsp 1802663/PA, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019) g.n.

Este egrégio Tribunal já decidiu acerca da questão,
in verbis
:

“
[...]
O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do débito, se este ocorrer posteriormente ao ajuizamento da ação
.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 140713/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 18 de dezembro de 2018) g.n.

Registra-se que o fato de o apelado ter procedido ao pagamento do débito não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese essa quitação tenha ocorrido administrativamente, porém, no curso da ação judicial.

Dirimindo a discussão, faço constar que o novo texto processual civil trouxe em seu bojo, especialmente no art. 85, §1o, do CPC, que a condenação honorária é devida nos executivos fiscais, tenham sido eles resistidos ou não. Equivale dizer, ainda que não tenha sido apresentada defesa, seja em sede de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, ainda assim são devidos honorários advocatícios pelo executado.

Assim, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Conclui-se, portanto, que diametralmente contrário ao entendimento externado pelo togado singular, na hipótese telada é devida a condenação do executado nas custas processuais e nos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou provimento
, ao recurso interposto pelo Município de Alta Floresta para condenar o apelado Edson Silvério Tolentino ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020